Tribunal: CARF
Processo: 11040.720157/2007-80
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Andrea Viana Arrais Egypto
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2021-01-25

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11040.720157/2007-80
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-008.813 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
30 de novembro de 2020
Recorrente
CLOVIS RENATO BOTELHO AGUIAR
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2003
ITR. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. DESNECESSIDADE DE
ATO DECLARATÓRIO AMBIENTAL.
Da interpretação sistemática da legislação aplicável à matéria resulta que a
apresentação de ADA não é meio exclusivo à prova das áreas de preservação
permanente e reserva legal, passíveis de exclusão da base de cálculo do ITR,
podendo esta ser comprovada por outros meios.
VTN. ARBITRAMENTO PELO SIPT. SEM APTIDÃO AGRÍCOLA. NÃO
SUBSISTÊNCIA.
Se a fixação do VTNm não tem por base o levantamento por aptidão agrícola,
não se cumpre o comando legal e o VTNm adotado para proceder ao
arbitramento pela autoridade lançadora não é legítimo, não podendo ser
utilizado para o fim da recusa do valor declarado ou pretendido pelo
contribuinte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, dar provimento ao
recurso voluntário para acatar a Área de Preservação Permanente no total de 1.212,89 ha e
reconhecer o valor do VTN indicado no laudo apresentado. Vencidos os conselheiros José Luís
Hentsch Benjamin Pinheiro, Rodrigo Lopes Araújo e André Luís Ulrich Pinto que davam
provimento parcial ao recurso apenas para reconhecer o VTN indicado no laudo apresentado.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Andréa Viana Arrais Egypto - Relatora
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11040.720157/2007-80
Fl. 129
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-008.813 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11040.720157/2007-80

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleberson Alex Friess,
Rayd Santana Ferreira, Jose Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Andréa Viana Arrais Egypto,
Rodrigo Lopes Araújo, Matheus Soares Leite, André Luís Ulrich Pinto (suplente convocado) e
Miriam Denise Xavier (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto, em face da decisão da 1a Turma da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Campo Grande - MS (DRJ/CGE) que,
por unanimidade de votos, julgou IMPROCEDENTE a impugnação apresentada, conforme
ementa do Acórdão no 04-18.548 (fls.97/107):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL -
ITR
Exercício: 2003
Cerceamento do direito de defesa.
Se o autuado revela conhecer as acusações que lhe foram imputadas, rebatendo-as de
forma meticulosa, com impugnação que abrange questões preliminares como também
razões de mérito, descabe a proposição de cerceamento do direito de defesa.
Área de Preservação Permanente e Utilização limitada /Reserva Legal.
Por expressa determinação legal a exclusão das áreas declaradas como preservação
permanente e utilização limitada/reserva legal, da área tributável do imóvel, para efeito
de apuração do ITR está condicionada ao reconhecimento delas pelo Ibama ou por
órgão estadual competente, mediante Ato Declaratório Ambiental (ADA), e/ou
comprovação de protocolo de requerimento desse ato àqueles órgãos, no prazo de seis
meses; contado da data da entrega da DITR a que se referir.
Valor da Terra Nua - VTN
O lançamento que tenha alterado o VTN declarado, utilizando valores de terras
constantes do Sistema de Preços de Terras da Secretaria da Receita Federal - SIPT, nos
termos da legislação, é passível de modificação, somente, se na contestação forem
oferecidos elementos de convicção, como solicitados na intimação para tal, embasados
em Laudo Técnico, elaborado em consonância com as normas da Associação Brasileira
de Normas Técnicas - ABNT.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O presente processo trata da Notificação de Lançamento - Imposto sobre a
Propriedade Territorial Rural (ITR), de fls. 02/05, lavrada em 19/11/2007, que exige o
pagamento do crédito tributário no montante total de R$ 282.107,03, exercício 2003, sendo R$
119.158,20 de Imposto Suplementar, código 7051, R$ 73.580,18 de Juros de Mora, calculados
até 30/11/2007, e R$ 89.368,65 de Multa de Ofício, passível de redução, referente ao ITR do
imóvel rural denominado “Estância Rincão”, com área de 2.162,0 ha, NIRF 1.058.263-0,
localizado no Município de Rio Grande/RS.
De acordo com a Descrição dos Fatos e Enquadramento legal (fl. 3) temos que,
após regularmente intimado:
Fl. 130
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-008.813 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11040.720157/2007-80

1. Com relação às Áreas de Utilização Limitada, o contribuinte não
comprovou a isenção da área declarada a título de utilização limitada no
imóvel rural, ocasionando a alteração do Documento de Informação e
Apuração do ITR (DIAT);
2. Com relação ao Valor da Terra Nua declarado, o contribuinte não
comprovou por meio de laudo de avaliação do imóvel, conforme
estabelecido na NBR 14.653 da ABNT, o valor declarado, razão pela qual
no Documento de Informação e Apuração do ITR (DIAT), o valor da terra
nua foi arbitrado, tendo como base as informações do Sistema de Preços
de Terra - SIPT da RFB.
O contribuinte tomou ciência do Auto de Infração, via Correio, em 03/12/2007 (fl.
90) e, tempestivamente, em 28/12/2007, apresentou sua impugnação de fls. 26/34, instruída com
os documentos nas fls. 35 a 88, cujos argumentos estão sumariados no relatório do Acórdão
recorrido.
O Processo foi encaminhado à DRJ/CGE para julgamento, onde, através do
Acórdão no 04-18.548, em 04/09/2009 a 1a Turma julgou no sentido de indeferir o pedido de
perícia e, no mérito, considerar IMPROCEDENTE a impugnação apresentada, mantendo o
crédito tributário exigido.
O Contribuinte tomou ciência do Acórdão da DRJ/CGE, via Correio, em
18/11/2009 (fl. 111) e, inconformado com a decisão prolatada, em 01/12/2009, tempestivamente,
apresentou seu RECURSO VOLUNTÁRIO de fls. 112/127 onde, em síntese, se insurge e faz
vasta argumentação contra:
1. A glosa das Áreas de Preservação Permanente em razão da necessidade de
apresentação do ADA;
2. A arbitragem do VTN em razão da comprovação de que o VTN de R$
865.120,00 apurado pelo laudo técnico de avaliação corresponde ao valor
de mercado da época, de acordo com as características do solo,
localização e utilização do imóvel. Reforça seu entendimento afirmado
que anexou Laudo Técnico de Avaliação e Utilização do Imóvel Rural,
devidamente assinado por profissional habilitado e de acordo com o
estabelecido na NBR 14.653 da ABNT, com a respectiva ART registrada
no CREA, contendo todos os elementos de pesquisa.
Ao final, pugna pelo provimento do recurso.

É o relatório.

Voto
Conselheira Andréa Viana Arrais Egypto, Relatora.

Fl. 131
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-008.813 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11040.720157/2007-80

Juízo de admissibilidade
O Recurso Voluntário foi apresentado dentro do prazo legal e atende aos
requisitos de admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento.

Mérito
Trata o presente processo da exigência de Imposto sobre a Propriedade Territorial
Rural - ITR, exercício de 2003, tendo em vista que, após regularmente intimado, o contribuinte
não comprovou a isenção da área declarada a título de utilização limitada no imóvel rural, bem
como não comprovou, por meio de laudo de avaliação do imóvel, conforme estabelecido na
NBR 14.653 da ABNT, o valor da terra nua declarado, motivo porque ocorreu arbitramento com
base no SIPT.
O contribuinte se insurge em seu Recurso Voluntário contra o ADA e o VTN.
Área de Preservação Permanente
No Complemento da Descrição dos Fatos, a fiscalização esclarece que,
inicialmente foi emitido o Termo de Intimação para intimar a contribuinte citada na DITR/2003,
Nelly Neves das Neves, porém a mesma encaminhou resposta na qual informou que mediante
escritura pública de compra e venda foi realizada a alienação do imóvel em questão e imissão de
posse do mesmo para o Sr. Clovis Renato Botelho Aguiar. Assim, foi efetuada alteração nos
dados do contribuinte e então emitido o Termo de para o atual sujeito passivo e, em face da
ausência de resposta à intimação foi glosada a área declarada a título de utilização limitada e
alterado o VTN.
Por ocasião da impugnação apresentada, o contribuinte juntou aos autos laudo
técnico utilização e avaliação de imóvel referente ao exercício de 2003, com levantamento
planimétrico de uma área de campo, juntando ainda com ART e anexos (fls. 38/87), onde fica
constatada a existência de uma Área de Preservação Permanente de 1.212,8947 hectares.
Nesse ponto, o cerne da questão é a comprovação da Área de Preservação
Permanente, não declarada inicialmente pela antiga proprietária do imóvel. Na nova
demonstração feita pelo sujeito passivo (fl. 27), há uma total exclusão da Área de Utilização
Limitada e a inclusão da Área de Preservação Permanente 1.212,8947 hectares.
A decisão de piso entendeu que, com relação à Área de Preservação Permanente, a
sua exclusão está condicionada à protocolização, junto ao Ibama, no prazo de seis meses,
contado da data final do período de entrega da declaração do ITR, do Ato Declaratório
Ambiental, limitando assim a lide à apresentação do ADA junto ao IBAMA.
Nesse diapasão, cabe registrar as normas que regulamentam a matéria, em
especial o artigo 10, § 1o, inciso II, e parágrafo 7o, da Lei no 9.393/1996, na redação dada pelo
artigo 3o da Medida Provisória no 2.166/2001, nos seguintes termos:
Art. 10. A apuração e o pagamento do ITR serão efetuados pelo contribuinte,
independentemente de prévio procedimento da administração tributária, nos
prazos e condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, sujeitando-se
a homologação posterior.
§ 1o Para os efeitos de apuração do ITR, considerar-se-á:
I- VTN, o valor do imóvel, excluídos os valores relativos a:
a) construções, instalações e benfeitorias;
Fl. 132
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-008.813 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11040.720157/2007-80

b) culturas permanentes e temporárias;
c) pastagens cultivadas e melhoradas;
d) florestas plantadas;
II- área tributável, a área total do imóvel, menos as áreas:
a) de preservação permanente e de reserva legal, previstas na Lei no 4.771, de 15 de
setembro de 1965, com a redação dada pela Lei no 7.803, de 18 de julho de 1989;
b) de interesse ecológico para a proteção dos ecossistemas, assim declaradas
mediante ato do órgão competente, federal ou estadual, e que ampliem as
restrições de uso previstas na alínea anterior;
[...]
§ 7o A declaração para fim de isenção do ITR relativa às áreas de que tratam as
alíneas "a" e "d" do inciso II, § 1o, deste artigo, não está sujeita à prévia
comprovação por parte do declarante, ficando o mesmo responsável pelo
pagamento do imposto correspondente, com juros e multa previstos nesta Lei, caso
fique comprovado que a sua declaração não é verdadeira, sem prejuízo de outras
sanções aplicáveis. (Incluído pela Medida Provisória no 2.16667, de 2001)
Conforme se verifica dos dispositivos legais acima expostos, a exigência de
requerimento tempestivo do Ato Declaratório Ambiental junto ao IBAMA, não é, em si,
exclusiva condição eleita pela Lei para que o proprietário rural goze do direito de isenção do ITR
relativo às glebas de terra destinadas à preservação permanente e reserva legal/utilização
limitada. Isso porque, outros elementos probatórios poderão demonstrar a efetiva destinação de
gleba de terra para fins de proteção ambiental.
Nessa senda, cabe registrar, concernente às Áreas de Preservação Permanente,
Reserva Legal/interesse ecológico, o Poder Judiciário consolidou o entendimento no sentido de
que, em relação aos fatos geradores anteriores à Lei n° 12.651/12, é desnecessária a apresentação
do ADA para fins de exclusão do cálculo do ITR, sobretudo em razão do previsto no § 7o do art.
10 da Lei no 9.393, de 1996.
Com efeito, tem-se ainda notícia de que a Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN), elaborou o Parecer PGFN/CRJ no 1.329/2016, reconhecendo o entendimento
consolidado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça sobre a inexigibilidade do ADA, nos
casos de área de preservação permanente e de reserva legal, para fins de fruição do direito à
isenção do ITR, relativamente aos fatos geradores anteriores à Lei n° 12.651/12, sendo que a
referida orientação foi incluída no item 1.25, “a”, da Lista de dispensa de contestar e recorrer
(art. 2o, incisos V, VII e §§3o a 8o, da Portaria PGFN no 502/2016).
Logo, entendo que não cabe a exigência do protocolo tempestivo do ADA para
fins de fruição da isenção do ITR das Áreas de Preservação Permanente, Reserva Legal/interesse
ecológico, bastando que o contribuinte consiga demonstrar a existência dessa área.
Pois bem. Desde a impugnação, o contribuinte pleiteia a revisão do Lançamento
para a inclusão do total da área de 1.212,8947 ha como Área de Preservação Permanente, e
acosta aos autos laudo emitido por profissional habilitado (fls. 38 e seguintes), atestando a APP
em questão.
Dessa forma, deve ser acatada a área de 1.212,8947 ha como Área de Preservação
Permanente.

Fl. 133
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-008.813 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11040.720157/2007-80

Valor da Terra Nua
Com efeito, especificamente no que diz respeito ao arbitramento do VTN em
debate, resta claro que o cálculo efetuado pela fiscalização é baseado em dados constantes do
SIPT, em vista da subavaliação do VTN, nos estritos termos do art. 14 da Lei no 9.393/96:
Art. 14. No caso de falta de entrega do DIAC ou do DIAT, bem como de subavaliação
ou prestação de informações inexatas, incorretas ou fraudulentas, a Secretaria da
Receita Federal procederá à determinação e ao lançamento de ofício do imposto,
considerando informações sobre preços de terras, constantes de sistema a ser por ela
instituído, e os dados de área total, área tributável e grau de utilização do imóvel,
apurados em procedimentos de fiscalização.
§ 1o As informações sobre preços de terra observarão os critérios estabelecidos no art.
12, § 1o, inciso II da Lei no 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e considerarão
levantamentos realizados pelas Secretarias de Agricultura das Unidades Federadas ou
dos Municípios.
Com as alterações da Medida Provisória no 2.18.356, de 2001, a redação do art.
12, da Lei no 8.629, de 1993, passou a ser a seguinte:
Art.12. Considera-se justa a indenização que reflita o preço atual de mercado do imóvel
em sua totalidade, aí incluídas as terras e acessões naturais, matas e florestas e as
benfeitorias indenizáveis, observados os seguintes aspectos:
I- localização do imóvel
II- aptidão agrícola;
III- dimensão do imóvel;
IV- área ocupada e ancianidade das posses;
V- funcionalidade, tempo de uso e estado de conservação das benfeitorias.
Nesse diapasão, ressai claro que com a publicação da Lei no 9.393, de 1996, em
seu art. 14 dispõe que as informações sobre preços de terras observarão os critérios estabelecidos
no artigo 12, § 1°, inciso II, da Lei n 8.629, de 25 de fevereiro de 1.993, e considerarão
levantamentos realizados pelas Secretarias de Agricultura das Unidades Federadas ou dos
municípios.
Assim, se a fixação do VTNm não tem por base o levantamento por aptidão
agrícola, então, não se cumpre o comando legal e o VTNm adotado para proceder ao
arbitramento pela autoridade lançadora não é legítimo, não podendo ser utilizado para o fim da
recusa do valor declarado ou pretendido pelo contribuinte.
No presente caso, a tela do SIPT (fl. 24) não tem indicação de aptidão agrícola, o
que faz-se essencial para que se cumpra o determinado em lei a fim de que a autoridade
administrativa possa proceder ao lançamento.
A decisão de piso afirma que O VTN por hectare utilizado para o cálculo do
imposto foi extraído do SIPT, e refere-se ao VTN médio apurado com base nas declarações
processadas no exercício em questão para o município de localização do imóvel no ano de 2003.
Dessa forma, ressai configurado que o procedimento adotado pela fiscalização não
encontra respaldo na legislação pátria acerca do arbitramento com base no SIPT, por não ter sido
realizado por aptidão agrícola.
Dessa forma, tendo em vista que a tela do SIPT (fl. 24) não tem indicação de
aptidão agrícola, deve ser levado em consideração o VTN indicado na declaração.
Fl. 134
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-008.813 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11040.720157/2007-80

Conclusão
Ante o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário e DAR-LHE
PROVIMENTO para acatar a área de 1.212,8947 ha como Área de Preservação Permanente e
acatar o valor do VTN constante no laudo apresentado pelo contribuinte.

(documento assinado digitalmente)
Andréa Viana Arrais Egypto

Fl. 135
DF CARF MF
Documento nato-digital